Tribunal: STF
Processo: HC 240480
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA: INVIABILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PONTO NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVA DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator indeferiu o pedido de reconsideração no Habeas Corpus nº 838.791/RS.



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV do Código Penal (homicídio duplamente qualificado).



    3. O Tribunal de justiça negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa. Contra essa decisão, a defesa formalizou o habeas corpus no STJ pleiteando a revogação da prisão preventiva ante a nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente realizado em inobservância ao art. 226 do CPP.



    4. No STJ, a Ministra Presidente, em decisão mantida pelo Relator, indeferiu o pedido liminar. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da morosidade no julgamento do mérito do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça. Conforme aduz, o paciente está preso há mais de 4 anos sem formação de culpa. Argumenta que a impetração no STJ traz em seu bojo relevante questão, a qual pode culminar no reconhecimento da nulidade dos atos processuais por violação ao disposto no art. 226 do CPP e, consequentemente, na revogação da custódia cautelar do paciente. Tece considerações acerca do princípio da razoável duração do processo. Pleiteia seja determinado à autoridade coatora que paute imediatamente o Habeas Corpus nº 838.791/RS.



    6. Requer, no âmbito liminar, a substituição da segregação preventiva por medida cautelar diversa e a determinação ao Superior Tribunal de Justiça do imediato julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 838.791/RS. No mérito pede a confirmação da providência.



    7. A inicial veio desacompanhada de documentos.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia, não tendo o impetrante juntado ao processo cópia de nenhum dos atos proferidos nas instâncias antecedentes, citando apenas o número do habeas corpus impetrado no STJ no qual proferido o ato apontado como coator. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. A par desse aspecto, consulta ao sítio eletrônico do STJ possibilitou o acesso ao teor do ato coator, mostrando-se incabível a presente impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator manteve a decisão da Presidência que indeferiu o pedido liminar.



    10. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    11. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, situação que não vislumbro na espécie.



    12. Conforme salientei, em consulta ao site do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator na qual foi indeferido o pedido de reconsideração, estando assim fundamentada:



    “A defesa postula a reconsideração da decisão de fls. 3.636-3.638, em que a Presidente desta Corte Superior indeferiu o pedido liminar formulado neste writ.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados às fls. 3.663-.3.665, uma vez que ausentes os vícios alegados.



    O pedido não comporta acolhimento.



    Neste momento processual, reitero que a decisão foi clara ao entender pela impossibilidade de conhecimento da tese sobre a nulidade do reconhecimento pessoal do acusado, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não analisada pelo Tribunal estadual.



    O decisum registrou que a matéria ‘não foi apreciada no acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração opostos, o que impede o seu conhecimento por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância’ (fl. 3.637).



    Saliento, ainda, o trecho do acórdão proferido por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos pela defesa junto ao TJRS, no qual ressalta que ‘a arguição ora pretendida pela defesa do réu Jackson configura inovação recursal e não pode ser apreciada por este Juízo neste momento processual’ (fl. 3.376).



    O Tribunal estadual registrou, ainda, que ‘em que pese a procuradora do embargante possua suas irresignações com relação ao conjunto probatório que apontou a existência de indícios mínimos de autoria do acusado por reconhecimento fotográfico, não é possível ventilar teses defensivas em embargos de declaração que sequer foram postas em apreço por esta Corte em recurso adequado’ (fl. 3.376).



    Tais fundamentos, à primeira vista, afastam a plausibilidade do direito tido por violado e reforçam a vedação ao conhecimento da matéria.



    Quanto à prisão, a decisão monocrática asseverou (fl. 3.637):



    No mais, em cognição própria do regime de plantão, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade a justificar o deferimento do pleito liminar, na medida em que, ao menos primo ictu oculi, há fundamentação idônea apta a manter a prisão preventiva do paciente. Confira-se trechos da decisão que decretou a segregação do paciente (fls. 269/270):



    (...) Há suficientes indícios da autoria e materialidade do crime de homicídio e tentativa de homicídio, ocorrido na data de ontem, 29-12-19, por volta das 18h40min, que resultou na morte de duas pessoas e o ferimento de uma criança de 06 anos de idade. De fato, o crime ocorreu em plena luz do dia, por volta das 18h40min, no Posto do Arco, local e horário de grande movimento, com risco para outras pessoas, a tal ponto de ter havido três pessoas alvejadas por disparos, sendo uma criança de 06 anos. A quantidade de tiros, 20 ou mais disparos, é característica de execução entre rivais. Tudo indica que trata-se de vingança pelo suposto envolvimento de Fabiano A. R. na morte do jovem Jordan Henrique Heuse, ocorrido em fevereiro de 2019, como destacado pela Delegada Betina. Afora isso, como manifestado pela Autoridade Policial, há o fato de Fabiano ser Bala na Cara e os suspeitos Os Manos, o que seria continuidade de uma sangrenta guerra que 'parecia ter arrefecido na cidade nos últimos meses e que volta a mostrar sua face mais cruel'. Assim, a gravidade dos fatos, a necessidade de dar um fim a guerra de facções, a necessidade de produção de provas pela polícia, impõe a manutenção da prisão cautelar, garantindo a ordem pública. A participação dos ora suspeitos deve-se a declaração efetuada pelo também suspeito, preso em flagrante, Jaderson A. D., o jader, que relatou o concurso de Jacson, Davi e Lucas, sendo que Jaderson disse estar dirigindo o Voyage, enquanto os outros envolvidos estavam na carona, Vitor G. R., filho da vítima Moisés, sobrinho da vítima Fabiano e irmão da vítima lsac G. conseguiu visualizar os envolvidos no assassinato, tendo observado que Jaderson dirigia o Voyage, Jacson desceu do veículo com uma pistola e efetuou tiros, assim como Davi. Assim, com fortes suspeita sobre os três investigados, não verifico adequação de nenhuma outra medida cautelar, por ora, e não há óbice legal para a prisão preventiva (art. 313, II, CPP). (...)



    A partir dos trechos acima transcritos, entendo que, no tocante à prisão, a decisão igualmente não merece reparos, uma vez que concluiu devidamente justificada a segregação cautelar do paciente, por meio de elementos concretos dos autos, especialmente em razão da gravidade da conduta, o que justifica a medida para resguardo da ordem pública.



    Assim, não há fatos novos aptos a ensejar nova análise do pleito liminar, mas tão somente as apontadas controvérsias postas na inicial deste writ, que serão minuciosamente avaliadas no julgamento do mérito.



    À vista do exposto, indefiro o pedido de reconsideração.” (grifos nossos).



    13. Depreende-se que a custódia cautelar foi assentada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado.



    14. Não há ilegalidade a ser reconhecida. As premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta do delito, consideradas as circunstâncias do fato criminoso é fundamento idôneo para a decretação e manutenção da custódia, visando à garantia da ordem pública. A propósito, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. 1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública’ (HC 95.414/SP, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). 2. Além disso, o registro de que ‘as testemunhas, em especial os familiares da vítima, afirmaram ter medo de represálias da organização criminosa que o agravante supostamente comanda’ evidencia a necessidade de manter a prisão cautelar por conveniência da instrução criminal (HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.887-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. HOMICÍDIO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. É inviável o enfrentamento de insurgência não previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesses casos, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, por configurada supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 171.366-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    15. No tocante à alegada ilegalidade do reconhecimento fotográfico, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    16. Tampouco assiste razão à defesa quanto ao pleito de que seja determinado ao STJ o imediato julgamento do mérito do Habeas Corpus nº 838.791/RS. Conforme se constatou em consulta ao sítio eletrônico do STJ, o referido HC foi impetrado em 14/07/2023, tendo a Presidência, em 19/07/2023, proferido decisão indeferindo o pedido liminar. Ato contínuo, a defesa opôs, em 20/07/2023, embargos de declaração, rejeitados em 25/07/2023. Em 07/08/2023, o Relator não acolheu o pedido de reconsideração, solicitou informações ao Juízo de origem e determinou fossem os autos encaminhados ao Ministério Público Federal. A defesa formulou novo pedido de reconsideração, não acolhido em 15/05/2024, oportunidade na qual o Relator ressaltou não estar o alegado constrangimento ilegal evidenciado de plano. O processo encontra-se concluso para julgamento.



    17. Em vista do princípio da razoável duração do processo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm precedentes reconhecendo, em casos excepcionais, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da demora excessiva na apreciação de habeas corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. Nessa linha, por exemplo: HC nº 110.367/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/05/2012, p. 29/08/2012; e HC nº 117.166/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 19/12/2013.



    18. Contudo, como bem anotado pelo Ministro Ricardo Lewandowski no julgamento do HC nº 103.835/SP (Primeira Turma, j. 14/12/2010, p. 09/02/2011), o “excesso de trabalho que assoberba o STJ permite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo”, uma vez que “a concessão da ordem para determinar o julgamento do writ na Corte a quo poderia redundar na injustiça de determinar-se que a impetração manejada em favor do paciente seja colocada em posição privilegiada com relação à de outros jurisdicionados”.



    19. Assim, esta Suprema Corte tem sido comedida em determinar, ao Superior Tribunal de Justiça, o exame de habeas corpus, agravos e recursos ordinários em habeas corpus, por reconhecer que poderia haver limitação de pauta, impondo-se a apreciação de questões em detrimento de outras tidas como relevantes (HC nº 204.464-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 22/10/2021). No sentido da denegação da ordem: HC nº 100.299/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 02/02/2010, p. 05/03/2010; HC nº 200.139-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 24/05/2021; HC nº 116.447/PB, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/06/2013, p. 1º/08/2013; e HC nº 212.298-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 27/04/2022, p. 09/05/2022.



    20. No caso dos autos, embora a tramitação do habeas corpus não tenha ocorrido com a celeridade desejável pela defesa, sendo ultrapassado o prazo previsto em norma regimental, não se evidencia demora excessiva a autorizar a concessão da ordem.



    21. Tampouco vislumbro situação de ilegalidade flagrante, de abuso de poder ou mesmo de teratologia, ou ainda a probabilidade do direito que justifique a interferência na ordem dos trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.



    22. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator